Tribunal: TJBA
Processo: 8077006-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077006-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MAURICIO SANTOS DO VALE

Advogado(s)
:
IVAN BRANDI DA SILVA, DJALMA LUCIANO PEIXOTO ANDRADE

AGRAVADO: RONALD MESSIAS SOUZA QUEIROZ

Advogado(s)
:
GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO

PJ04

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ACESSO AOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento para reformar decisão de primeiro grau e afastar a intempestividade de embargos declaratórios na origem. O acórdão embargado rejeitou a tese de ciência inequívoca pelo acesso aos autos, fundamentando-se na existência de ordem judicial superior e expressa que determinava a renovação da intimação formal.
II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão e contradição ao deixar de aplicar a preclusão temporal e consumativa, defendendo a parte Embargante que o acesso ao processo eletrônico pelos advogados configurou ciência inequívoca apta a deflagrar o prazo recursal.
III. Razões de decidir

3. O acórdão não foi omisso, obscuro ou contraditório. O julgado abordou expressamente a tese de ciência inequívoca, concluindo de forma clara e fundamentada que o acesso aos autos para regularização de representação processual não supre a ordem judicial específica que determinou a renovação da intimação formal.

4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, verificada entre as premissas e a conclusão do próprio julgado, o que não ocorre no caso em exame. A decisão adotou premissa lógica de que a determinação do Tribunal criou legítima expectativa de cumprimento do ato formal, protegendo a boa-fé processual e afastando o comportamento contraditório do Estado-Juiz.

5. O intuito da parte Embargante revela a mera insatisfação com o resultado do julgamento e o propósito de rediscussão do mérito, providência incabível na estreita via dos aclaratórios.
IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
"Não configuram omissão, contradição ou obscuridade os fundamentos que, de forma lógica e coesa, resolvem a lide em sentido contrário aos interesses da parte, sendo incabível o uso dos embargos de declaração para mero reexame do mérito."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8077006-58.2025.8.05.0000
, em que figuram, como embargante,
RONALD MESSIAS SOUZA QUEIROZ
, e, como embargado,
MAURICIO SANTOS DO VALE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça